Tribunal: TJSP
Processo: 1059630-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Medicina - Ausência de autorização do MEC para funcionar - Ação de reparação de danos proposta pela aluna contra a universidade - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Impugnação à justiça gratuita concedida à autora rejeitada - Preliminares afastadas - Autorização do MEC para ministrar o curso de medicina na cidade de São Paulo não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Medicina - Ausência de autorização do MEC para funcionar - Ação de reparação de danos proposta pela aluna contra a universidade - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Impugnação à justiça gratuita concedida à autora rejeitada - Preliminares afastadas - Autorização do MEC para ministrar o curso de medicina na cidade de São Paulo não comprovada - Rescisão contratual - Cabimento - Devolução dos valores pagos - Cabimento, mas de forma simples - Ação parcialmente procedente em maior extensão - Danos morais caracterizados - Valor da indenização - Redução - Descabimento - Apelação da ré desprovida, parcialmente acolhida a da autora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059630-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
PEREIRA
TEIXEIRA
LEMOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
2
VOTO No 16.944
APELAÇÃO No 1059630-97.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES/APELADAS: PATRÍCIA PEREIRA TEIXEIRA LEMOS e
UNIVERSIDADE BRASIL
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FELIPE POYARES MIRANDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ensino superior - Medicina -
Ausência de autorização do MEC para funcionar - Ação de
reparação de danos proposta pela aluna contra a universidade -
Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes -
Impugnação à justiça gratuita concedida à autora rejeitada -
Preliminares afastadas - Autorização do MEC para ministrar o
curso de medicina na cidade de São Paulo não comprovada -
Rescisão contratual - Cabimento - Devolução dos valores pagos -
Cabimento, mas de forma simples - Ação parcialmente procedente
em maior extensão - Danos morais caracterizados - Valor da
indenização - Redução - Descabimento - Apelação da ré
desprovida, parcialmente acolhida a da autora
A sentença de fls. 298/310, cujo relatório é adotado,
complementada pelas decisões de fls. 320/322, 331/333 e 347/349
proferidas em sede de embargos de declaração, julgou “PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I,
do CPC/15, a fim de declarar rescindido o contrato celebrado pelas partes, bem como para condenar
a ré à devolução do importe de R$ 2.692,50, corrigido monetariamente a partir da data do
pagamento, e acrescida de juros legais, à razão de 1% ao mês, desde a citação, condenando-se a ré,
no pagamento à parte autora de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), devidamente corrigida pela T.P.T.J., desde a data desta sentença (Súmula no 362 do CSTJ) e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação, confirmando-se a tutela
antecipada deferida”.
Apela a autora (fls. 352/363) alegando, em síntese,
que “NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SERVIÇO PRESTADO PELA APELADA, POIS NADA FOI
COMPRIDO COM O CONTRATADO PELA APELANTE, na qual, TEVE SEU ESTUDOS
INTERROMPIDOS PELOS PROBLEMAS INFRENTADOS PELA UNIVERSIDADE, ou seja, A
INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, PELO MINSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE
JALES ICP No 1.34.030.000013/2019-14, PARA APURAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS NO CURSO
DE MEDICINA ACIMA DO PERTMITIDO/AUTORIZADO PELO MEC” e que “deve a Ré ser
condenada devolução das mensalidade pagas no valor de R$ 26.375,50 (vinte e seis mil trezentos e
setenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor este
pago pela matricula do referido curso, e que seja condenada a Apelada em obrigação de não fazer,
no sentido em obrigá-la a se abster de proceder a qualquer tipo de cobrança”.
Apela também a ré (fls. 366/387) arguindo preliminar
de cerceamento de defesa, pois pretendia produzir provas. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
3
não é caso de inversão do ônus da prova e que “a inversão do ônus da prova foi
realizada sem a imprescindível concessão de oportunidade p ara a Apelante produzir as provas, cujo
ônus lhe foi atribuído”. Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à
autora. No mérito, alega que “os documentos de fls. 156/157 são meros prints extraídos
da internet, cuja veracidade, higidez, integridade e teor não podem ser comprovados primo ictu
oculi. Não fosse apenas isso - e aqui está um dos pontos mais importantes dos esclarecimentos
prestados neste tópico -, o documento de fl. 182, encartado aos autos pela própria Apelada,
demonstra de forma clara e cabal que ela é aluna de Medicina e que está vinculada ao campus
localizado em Fernandópolis/SP. (...) Portanto, pelos próprios documentos encartados pela Apelada
comprova-se que (i) ela esteve vinculada ao campus de Fernandópolis/SP e (ii) que o curso de
Medicina é reconhecido pelo MEC. A partir desses esclarecimentos, vislumbra-se que as premissas
adotadas pelo Juízo a quo na sentença não se sustentam e são inverídicas, pois o curso de Medicina
está autorizado pelo MEC desde 25/08/2003... Assim, nunca houve a necessidade de prestar
informações à Apelada e aos demais alunos sobre o “processo de aprovação dos órgãos
competentes” quanto ao curso de Medicina, porque tal curso está autorizado desde 2003”. Aduz
ainda que “não somente inexiste qualquer tipo de sanção aplicada contra à Apelante capaz de,
ainda que indiretamente, afetar a prestação dos serviços educacionais do curso em questão, mas
também há decisão judicial do e. TRF da 1a Região reconhecendo a legalidade da tese adotada pela
Apelante relacionada às vagas de Medicina. Portanto, as alegações deduzidas pela Apelada não
passam de singela narrativa que expõe mero e infundado receio que, por si só, não servem de suporte
para a conclusão acerca da existência de má prestação de serviço educacional e, por consequência,
de quaisquer danos materiais ou morais indenizáveis. Vale enfatizar, a narrativa criada pela Apelada
está toda embasada em “hipotético risco” de ser desligada da instituição de ensino por problema
relacionado à oferta de vagas para além do permitido, afastado por Parecer do Conselho Nacional
de Educação e do próprio Poder Judiciário. De tudo isso se extrai a completa inexistência de
quaisquer vícios ou irregularidades nos serviços educacionais prestados pela Apelante, que os
tornem, nos termos da legislação consumerista (art. 18 do CDC), impróprios ou inadequados aos fins
que se destinam. Portanto, são completamente improcedentes as alegações deduzidas pela Apelada e,
por consequência, são completamente improcedentes os pedidos indenizatórios formulados,
sobretudo também porque pautados em futuro e hipotético dano, motivo pelo qual a sentença apelada
merece ser integralmente reformada”. Sustenta que “se não há vício ou irregularidade alguma
e se os serviços educacionais foram efetiva e regularmente prestados, não existe qualquer razão
jurídica para a restituição de valores pagos até o momento” e que não há danos morais.
Requer a improcedência dos pedidos e, de forma sucessiva, a redução do
valor da indenização.
Os recursos foram regularmente processados e
respondido somente o da autora (fls. 432/436), com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença.
É o relatório.
Consta da inicial que “A Autora, firmou contrato de prestação de
serviço educacional de graduação superior, no curso de medicina em data janeiro do ano de 2019,
com RA 19115149-7, frequentando apenas alguns meses do ano de 2019. Efetivou sua matricula, com
a entrega das documentações exigida para a efetivação da mesma, efetuando pagamento no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente a matrícula, realizando pagamentos das
mensalidades do meses de Dezembro 2018 e Janeiro de 2019, totalizando o valor total de R$
26.375,50 (vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme
documento anexo. Passando algum tempo já estava matriculada, a Autora se deparou com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
4
situação muito chata e preocupante, fora lhe informada que a Universidade Ré estava enfrentado
problemas sérios com relação ao curso de medicina perante ao Ministério da Educação (MEC),
ciente de um Inquérito Civil Público, instaurado pelo Ministério Público Federal de Jales, ICP No
1.34.030.000013/2019-14, para apurar notícias de oferta de vagas no curso de Medicina acima do
permitido/autorizado pelo MEC. O inquérito fora instaurado por denuncia trazida por alunas do
curso de medicina, do campus de Fernandópolis da Universidade Ré, relatando uma series de
problema, e principalmente, que a Ré estaria oferecendo cerca de 400 vagas por ano para o referido
curso, sendo que o número de vagas permitidas pelo Ministério da Educação em relação ao curso de
medicina e de apenas 205 (duzentas e cinco), conforme inquérito anexo. DESTACA-SE QUE
AUTORA ESTAVA ESTUDANDO NO CAMPUS DE SÃO PAULO CAPITAL, QUAL SEJA, RUA
CONSELHEIRO CRISPINIANO, 12/140, CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO. Ponto importante
Nobre Julgador, é neste campus de São Paulo, não se tem qualquer autorização de alvará o prédio,
bem como, nunca foram apresentados documentos legais do MEC (Ministério da Educação), o que
requer a juntada desde já. As dificuldades dos alunos sempre foram enormes, pois nunca tinham
qualquer dialogo, quando precisavam resolver problemas, tinham que entrar em contato com o
campus de Fernandópolis e nunca tiveram qualquer retorno, sempre deixando os alunos em segundo
plano. No mais, foi relatado pelo Reitor da Universidade, que só poderia expedir 205 diplomas, de
forma que os demais alunos seriam reprovados, para que o número de formando fosse condizente
com o número de vaga permitido pelo MEC, e de acordo com tal verificação, pode ser constado que
a turma de 2018 teve mais da metade de seus alunos reprovados, levando os alunos a firma um
acordo extrajudicial com a universidade Ré para realização de novo exame. A AUTORA FICOU
EXTREMAMENTE INSEGURA COM A SITUAÇÃO PREOCUPANTE, POIS O ENSINO DO
REFERIDO CURSO FICARIA PREJUDICADO, OFERECENDO AOS ALUNOS MATRICULADOS
AULAS CONFORME COMBINADO, OU SEJA, COM A MAXIMA EXCELÊNCIA, NO QUAL
LEVARIA HÁ FORMAÇÃO DE PÉSSIMOS PROFISSIONAIS NA ÁREA MEDICA, SENDO TODAS
ESTAS SITUAÇÕES QUESTIONADAS PELOS RESPONSÁVEIS DA UNIVERSIDADE RÉ,
AFIRMANDO QUE NADA DE IRREGULARIDADE ESTAVA SENDO FEITA PERANTE O CURSO,
E QUE TAIS ALEGAÇÕES ERAM FALSAS. Ademais, foram apresentada ao MPF queixar com
relação do corpo docente, no qual, era insuficiente para atender todas as turmas; a prática da
disciplinas SEMIOLOGIA, não seria realizada com paciente, mas, em bonecos; e turmas que eram
unidas para assistirem a mesma aula, fazendo com que a sala ficassem cheias, levando alguns alunos
a ficarem em pé, pois não havia carteira para todos, e que os alunos de transferência externa
internacional estavam fazendo curso no campus situado em São Paulo, onde não há curso de
medicina autorizado. Cabe destacar, que a MATERIA DE SEMOLOGIA, E MATERIA A SER
REALIZADA EM PACIENTE, UMA MATÉRIA PRATICA DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA
ESTUDANTE DE MEDICINA, E QUE A UNIVERSIDADE RÉ ESTAVA REALIZANDO EM
BONECOS, ABSURDO! Outro ponto de extrema relevância, vale mencionar que muitos alunos
entraram na Universidade como curso especial, e outros como medicina, e esta Autora, no dia 08 de
dezembro do ano de 2018, teve o processo seletivo onde a Autora, pela informação não havia sido
aprovada, mas não deram qualquer comprovante ou nota para mesma, só que dias depois entraram
em contato e solicitaram que a mesma fizesse a matricula para estudar o curso de medicina, mesmo
sem nenhuma publicação no edital para tais atos, outro absurdo. Na época estavam cancelados os
processos seletivos, esta fora a informação repassadas pelo Réu, ficando assim, difícil até mesmo
estudar pensando que poderia estar irregular e que um dia não poderia exercer a profissão no Brasil.
Preocupada com a situação fez REQUERIMENTO DIRETAMENTE NA UNIVERSIDADE
REQUERENDO PRIMEIRAMENTE SEUS DOCUMENTOS, COMO HISTÓRICO, PLANO
ANALITICO,
BEM
COMO,
QUALQUER
DOCUMENTAÇÃO
QUE
ESTIVESSE
NA
UNIVERSIDADE, NO DIA 19/03/19, SENDO QUE NÃO RECEBEU ATÉ HOJE TAL
DOCUMENTAÇÃO, COMPROVANDO DESCASO DA REQUERIDA. Diante dos fatos, se viu a
Autora em uma relação muito complicada, pois já havia efetuados diversos pagamentos, com valores
altos para a Ré, valores este referente a matricula e mensalidades, e que se enquadrava na situação
acima citada, logo se prontificou a resolver os problemas, se matriculando em outra instituição para
pode terminar o seu curso de medicina. Conforme protocolos anexos, fora solicitado pela Autora
perante a Universidade Réu, o ressarcimentos dos valores pagos em relação a matriculas e
mensalidades, bem como, o cancelamento dos demais boletos com cancelamento do curso,
solicitação está não atendida, UMA VEZ QUE DERAM O PRAZO DE 10 DIAS QUE MAIS UMA
VEZ NÃO FORA CUMPRIDO. Infelizmente a Ré, está agindo de inteira má-fé com seus alunos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
5
consumidores, pois não mantêm informação concreta, não retorna qualquer contato telefônico ou por
requerimento, simplesmente postergando uma angustia ainda maior, com a inoperância no presente
caso. Cabe mencionar, que a Autora SE MATRICULOU EM NOVO CURSO DE MEDICINA, E QUE
ESTA TENDO DIFICULDADE DE SE MANTER NA NOVA UNIVERSIDADE, DEVIDO A GASTOS
MENSAIS ELEVADOS. Destaca-se que inquérito acima mencionado é referente ao campus de
FERNANDOPÓLIS E NÃO DA CAPITAL- ANHANGABAÚ, que pelo que consta não tem nenhuma
autorização de funcionamento, tudo na forma da lei. (...) Destaca-se que, as pesquisas acima
mencionadas, comprovam os fatos relatados, desta forma, declara Autora que realmente a Ré não
tem qualquer autorização de ter campus em São Paulo, no vale do Anhangabaú. Após pesquisa
realizada, a Autora obteve informação de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE No
5000423-44.2019.4.03.6124, PERANTE A 1o VARA FEDERAL DE JALES, em andamento, deixando
mais aflita perante todas estas situações. Assim, há o nítido dever de ser ressarcida a Autora pelos
valores pagos a Universidade Ré, referente as mensalidade e matricula do curso de Medicina, tendo
em vista a dificuldade enfrentada de arca com o custo da nova universidade matriculada, e ainda de
ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos, pelo descaso da Universidade Ré, no
momento que deveria prestar a informação solicitação de ressarcimento dos valores pagos pela
Autora. Diante do aqui exposto, não restam alternativas a Autora, que não a propositura da presente
demanda, para pleitear a, condenação da universidade, a devolução integral, em dobro, de todas as
quantias pagas referente a matricula e mensalidades pagas pela Autora, bem como, os
cancelamentos das mensalidades que encontram em aberto, tendo em vista os problemas enfrentados
pela Ré acima citado, e finalmente a indenização por danos morais e materiais em razão da situação,
no mínimo, absurda, aqui exposta”.
Requer a autora “1. A antecipação dos efeitos da Tutela, para
declarar a inexigibilidade e cancelamento do contrato estudantil, o cancelamento das parcelas em
aberto até o final da presente demanda, bem como, e a devolução dos valores pagos pela Autora, no
valor de R$ 26.375,50 (vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), em
dobro, referente e mensalidades, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente a matricula,
principalmente, determinar que a Universidade Ré de se abstenha, em negativa o nome da Autora nos
cadastros do SERASA, SCPC, ou mesmo que seu nome seja protesto perante Tabelionato de Protesto,
e proceder a qualquer tipo de cobrança em face da Autora ao contrato estudantil, ATÉ TERMINO
DO PROCESSO. 2. Requer a condenação da Universidade Ré ao pagamento de indenização por
danos morais sofridos pela Autora no valor de 20 salários mínimos, no montante de R$ 19.960,00
(dezenove mil novecentos sessenta centavos)”.
O pedido de tutela antecipada foi parcialmente
deferido pela decisão de fls. 226/227, apenas para determinar que “a
requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, com
relação ao débito mencionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, até o
limite de 10 dias”, contra a qual não foi interposto recurso.
Após contestação e réplica, sobreveio a sentença
recorrida.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo
da autora, arguida pela ré em contrarrazões, considerando que o recurso
preenche os requisitos formais do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil e que as razões de apelação estão a questionar os fundamentos
utilizados na sentença, nada estando, pois, a justificar o reconhecimento
de sua imprestabilidade ou a caracterizar afronta ao princípio da
dialeticidade.
A impugnação à justiça gratuita concedida à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
6
também não prospera.
A cópia da CTPS juntada a fl. 212 demonstra que a
autora não tem vínculo empregatício formal. Apesar de não constar dos
autos cópia da página que identifica a quem pertence a CTPS, nada está
a sugerir que o documento não é da autora, sobretudo porque presume-
se estar agindo de boa-fé e porque poderia ela ser responsabilizada por
eventual informação falsa.
Ademais, o documento de fl. 213 comprova que a
autora não declara imposto de renda, o que corrobora a informação de
que não possui vínculo empregatício formal ou bens.
Importante ressaltar que, muito embora a autora
tenha quitado e se obrigado a pagar mensalidades escolares que não
condizem com seus rendimentos (ou ausência deles), é possível tenha ela
obtido auxílio de terceiros para os pagamentos efetuados, o que não
impede, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Os elementos de que se dispõe não apontam indícios,
pois, de que a autora apresente condições econômicas aptas a suportar o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio, razão pela qual a impugnação à justiça gratuita fica rejeitada.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
A ré alega que teve seu direito de defesa cerceado,
pois pretendia produzir provas. No entanto, não especificou quais seriam
essas provas que pretendia produzir, tecendo apenas alegações genéricas
a respeito de eventual cerceamento de defesa.
Ademais, o exame da controvérsia revelou ser
pertinente apenas a produção de prova documental, a qual deveria desde
logo ter sido apresentada com a contestação, revelando-se desnecessária
a produção de provas pericial ou mesmo a testemunhal para o deslinde
da controvérsia.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do
mérito recursal.
A autora afirma que “ESTAVA ESTUDANDO NO CAMPUS DE
SÃO PAULO CAPITAL, QUAL SEJA, RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 12/140, CENTRO DA
CIDADE DE SÃO PAULO”, enquanto a ré afirma que “o documento de fl. 182, encartado
aos autos pela própria Apelada, demonstra de forma clara e cabal que ela é aluna de Medicina e que
está vinculada ao campus localizado em Fernandópolis/SP”.
Muito
embora
indiquem
que
a
autora
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
7
matriculada no campus VII de Fernandópolis/SP, os documentos de fl.
122/123 e 182 não são suficientes a desmentir a afirmação da autora de
que estava estudando no campus da Capital, pois podem ser decorrentes
apenas de um erro no sistema.
Deveria a ré ter juntado aos autos o contrato
celebrado com a autora de modo a demonstrar qual o campus por ela
escolhido para frequentar o curso, à luz do disposto no artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Não havendo prova de que a autora estava estudando
no campus de Fernandópolis/SP, forçoso reconhecer como verdadeira a
afirmação de que estava estudando no campus da Capital, onde a ré não
demonstrou ter autorização do MEC para funcionar.
Ao contrário do que alega a ré, era seu o ônus de
provar que a autora faltou com a verdade com relação às alegações
formuladas na petição inicial, quais sejam, de que “neste campus de São Paulo,
não se tem qualquer autorização de alvará o prédio, bem como, nunca foram apresentados
documentos legais do MEC (Ministério da Educação)”, isto é, de que não há
autorização do MEC para funcionar, pois não se pode exigir da autora a
prova de fato negativo.
Ainda que assim não fosse, o documento de fl. 156
comprova que a ré não tem autorização do MEC para ministrar o curso
de medicina na unidade da cidade de São Paulo.
Ademais, como observou com acerto na sentença o
MM. Juiz, “Por todos os documentos juntados aos autos pode-se tranquilamente concluir que
não houve informação adequada, clara e prévia da autora, consumidora, nos termos do art.46 do
CDC acerca da circunstância de que o curso estava em processo de aprovação dos órgãos
competentes, o que acarretaria atraso na obtenção do diploma e registro do mesmo perante os
órgãos competentes. Aliás, foi carreado aos autos o inquérito civil público instaurado para apurar
notícia de oferta de vagas no curso no qual a autora estava matriculada” e “Pelos documentos já
existentes nos autos, pois, conclui-se que não foi prestada a informação adequada e clara acerca da
situação do curso perante os órgãos competentes, o que macula a vontade do consumidor no
momento da contratação, conclusão esta que não pode ser infirmada pela produção de prova oral,
nos termos do art.400, I, do CPC. Ressalto que a falta de informação adequada e clara acerca dos
problemas para registro do curso são suficientes, por si sós, para acolhimento dos pedidos, posto que
o que se discute nos autos é a falta de informação adequada acerca da situação do curso e demora
para regularização do mesmo por parte da ré e não a obtenção, em si do diploma, pelo que se afere
da causa de pedir exposta na inicial”.
A sentença comporta pequeno reparo, no tocante ao
pedido de restituição dos valores pagos, ficando nessa parte acolhida a
apelação da autora.
Apesar de o serviço ter sido prestado, dele nada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
8
aproveitará haja vista a ausência de autorização do MEC, o que impõe a
restituição dos valores pagos, mas de forma simples, e não em dobro
como pretende a autora, uma vez que o caso não se enquadra nos
requisitos do artigo 42, parágrafo único (“O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”), do
Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, a situação a que se submeteu a autora não foi
de simples constrangimento, transtorno ou aborrecimento, sentimentos
não passíveis de indenização. Houve manifesta quebra de confiança.
Na verdade, os prejuízos por ela sofridos são aqueles
qualificados por MARIA HELENA DINIZ como “decorrentes da privação de
um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”, o que torna
de rigor seja reconhecida a exigibilidade da pretensão indenizatória.
Em outras palavras, não se pode falar na existência
de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de
inadimplemento contratual, inserida no cotidiano do homem médio, já
que a contratante foi vítima de ato manifestamente desleal da contratada,
em nítida afronta ao princípio da boa-fé.
O valor da indenização por danos morais deve estar,
em regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do
ofendido, às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao
grau de dor e sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições
econômicas e ao grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que
a sanção não seja irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não
sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares,
e nem excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da
obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se manter a indenização
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a conduta
negligente da ré, sua aparente capacidade econômica e o grau de
intensidade do agravo causado à autora. Sobre esse valor, incidirão juros
de mora a partir da citação e correção monetária do arbitramento.
Em suma, a apelação da ré não comporta provimento,
enquanto a da autora deve ser parcialmente acolhida para se condenar a
ré a restituir as quantias recebidas, no valor de R$ 26.925,50, conforme
planilha de fl. 121 não impugnada, com correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059630-97.2019.8.26.0100 -Voto no 16.944
9
Em razão da sucumbência mínima da autora, arcará a
ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo da ré e de se dar parcial provimento à apelação da
autora.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator